Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737968-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDA TAVARES DA SILVA PACIENTE: RODRIGO WENDEL BATISTA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela estudante de Direito Fernanda Tavares da Silva, em favor de RODRIGO WENDEL BATISTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, por suposto excesso de prazo da prisão preventiva do paciente. Alega, em síntese, que o paciente está preso cautelarmente por supostos crimes em apuração no IP 61/21 – DRCC, há mais de 120 dias, sendo que a investigação policial já foi encerrada, não havendo mais motivos para a manutenção da medida cautelar extrema. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que o investigado/acusado é primário e de bons antecedentes. Requereu, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção de órgão. A liminar foi indeferida em 9/11/22, Id 41159673, por falta de instrução adequada. O Juízo Impetrado prestou as seguintes informações, conforme ofício anexado no Id 41238996: “Tramita nesta Vara os autos da Ação Cautelar n. 0735095-46.2021.8.07.0001, referente ao IP n. 61/2021 - DRCC (PJe no 0733837-87.2020.8.07.0016), na qual o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, §2o-A e §3o, CPB), lavagem de capitais (Art. 1o, Lei 9.613/98), associação criminosa (art. 288, CPB) e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (CPB, art. 296, §1o, inciso III). De acordo com a Autoridade Policial, as investigações inicialmente tramitaram no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília (Termo Circunstanciado no 22/2020) com vistas à apuração do crime de falsa identidade (CP, art. 307). Naquele juízo houve o deferimento de medidas cautelares de quebra de sigilo telemático e, posteriormente, o deferimento de pedidos de busca e apreensão (autos 0715041-14.2021.8.07.0016). Com a análise dos dados obtidos e desdobramentos das investigações, identificou-se a possível prática dos delitos de estelionato qualificado (art. 171, §2o-A e §3o, CPB), lavagem de capitais (Art. 1o, Lei 9.613/98), associação criminosa (art. 288, CPB) e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (CPB, art. 296, §1o, inciso III). Por consequência, houve o declínio da competência e distribuição dos autos a este juízo. O inquérito policial instaurado vista apurar as circunstâncias do uso de símbolos e nomes de juízes e servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em especial as Varas de Fazenda Pública, com vistas à prática de operações fraudulentas com vários Municípios de diversos Estados. Conforme identifica a Autoridade Policial, o grupo criminoso, a partir da falsificação de documentos e valendo-se do nome de Servidores e Magistrados do TJDFT, iniciou uma reiterada prática de ilícitos envolvendo municípios de diversos estados da Federal, entre eles Paraíba, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Maranhão, Pará, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Sul. O fato de se apurar também o ilícito consistente no uso de documentos falsos, nome de Servidores e Magistrados, além de uso de símbolos oficiais do TJDFT atrai a competência deste juízo. Com a instauração do inquérito policial, a Autoridade Policial formulou pedidos de prisão temporária, busca e apreensão além do acesso aos equipamentos apreendidos de alvos da investigação policial. O pedido foi deferido por este Juízo. Confira-se trecho da decisão: "[...] Assim, diante das razões expostas nesta decisão, acolho a representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, cujos elementos minudenciados em suas peças adoto também como elementos de convicção neste ato, de forma a DEFERIR os requerimentos apresentados pela Autoridade Policial para: I – DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 5 (cinco) dias dos representados: WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA (CPF 309.327.068-51), DANIEL LUIS FERREIRA (CPF 268.850.308-13), RODRIGO WENDEL BATISTA (CPF 389.459.418-78), LUIZ FERNANDO PEREIRA (CPF 113.958.886-98), ANA PAULA DA SILVA (CPF 302.188.228-55) e SAMANTHA KARINE DE SOUZA CORREA, devidamente qualificados nos autos. a) Expeçam-se os respectivos mandados de prisão temporária, dispensando-se a inserção destes no BNMP com vistas a resguardar o sigilo da diligência; b) Fica autorizado o arrombamento de obstáculos e o cumprimento do mandado de prisão temporária em endereços não vinculados aos mandados de busca e apreensão, caso os representados venham a se homiziar em locais distintos dos apuradores até o presente momento, nos moldes do art. 293 do Código de Processo Penal. Autoriza-se, da mesma forma, a realização de buscas em tal local com vistas a localização de valores e equipamentos eletrônicos que tenham sido escondidos no local pelos representados, considerando as peculiaridades observadas nesta investigação. c) Com vistas a resguardar o sigilo da operação, dispenso a expedição carta precatória. Os investigados deverão ser imediatamente recambiados ao Distrito Federal com a deflagração da operação policial e apresentados ao NAC para a realização de audiência de custódia. II – DEFERIR A BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no art. 240, §1o, alíneas “b”, “e” e “h” do CPP nos seguintes endereços vinculados aos alvos da operação policial: 1 - Rua Vitoriano dos Anjos, n. 147, Vila J. Jorge, Campinas-SP, CEP 13.041-317 – vinculado a DANIEL LUIS FERREIRA; 2 - Rua Itapecirica da Serra, n. 255, Cidade Jardim, Campinas- SP, CEP 13.050-410 – vinculado a RODRIGO WENDEL BATISTA; 3 - Rua Pedro Vieira, 106, DIC II, Campinas-SP, CEP 13.054-203 – vinculado a ANA PAULA DA SILVA; 4 - Rua Maracanã, n. 91, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Campinas/SP - CEP 13061-304 - vinculado a SAMANTHA KARINE DE SOUZA CORREA; a) Fica autorizada a apreensão de busca e apreensão de objetos necessários à prova das infrações penais apuradas, em especial, telefones celulares, pendrive, smartphones, smartband’s, smartwatch, tablet, HD’s externos, computadores e outros dispositivos de informática e telefonia, valores em espécie, documentos, contratos, veículos, comprovantes bancários além de outros objetos relacionados com o fato delituoso em apuração, igualmente de produtos ilícitos encontrados, devendo ser rigorosamente observados os preceitos e ditames da lei; b) Autorizo a extração de todas as evidências digitais contidas nos equipamentos apreendidos e, com esteio no art. 22 da Lei 12.965/2014, a extração de dados armazenados em “nuvem” com o acesso aos respectivos aplicativos localizados nos itens apreendidos, tais como Whatsapp, Facebook, viber, telegrama, Snapchat entre outros [...]" Foi deflagrada a operação no dia 12/11/2021 e os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram devidamente cumpridos. Os representados foram apresentados ao Núcleo de Audiência de Custódia - NAC no dia 13/11/2021. Próximo a expiração do prazo da prisão temporária, a Autoridade Policial formulou pedido de prisão preventiva de alguns investigados, entre eles os pacientes (autos n. 0740196-64.2021.8.07.0001). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. No dia 16/11/2021, foi proferida Decisão, a qual converteu em preventiva a prisão temporária decretada em desfavor da paciente. Confira-se: "[...] Conforme se observa do trecho transcrito para a presente decisão, a Autoridade Policial enumera diversos elementos informativos que demonstram a materialidade delitiva além de apontar sérios indícios da autoria delitiva. Por ocasião dos preparativos para a deflagração da operação policial, os investigadores conseguiram flagrar veículos vinculados a DANIEL, RODRIGO, ANA PAULA em frente à residência de WILLIAN. RODRIGO, por ocasião de seu depoimento em sede policial ID 108602172 - Pág. 7 declarou que empresta suas contas bancárias para WILLIAN utilizá-la na prática de ilícitos, inobstante negue seu envolvimento com os fatos objeto de apuração (“Que não sabe nada acerca da proporção do rateio; Que acerca das transações bancárias entre o depoente e WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA, aduz que emprestou sua conta bancária para Willian para recebimento de valores que acredita serem ilícitos; Que repassou seu cartão e senha bancária do Banco Bradesco”). Os elementos descritos pela Autoridade Policial identificam a provável prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, §2o-A e §3o, CPB), associação criminosa ou Organização Criminosa (art. 288, CPB ou Art. 1oda Lei 12.850/2013) e uso indevido de símbolos identificadores do TJDFT (CPB, art. 296, §1o, inciso III), todos delitos punidos com reclusão e com pena máxima superior a 4 anos, estando preenchidos os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Quanto a necessidade da medida, a prisão cautelar em exame se revela necessária e útil à interrupção da prática delitiva. A Autoridade Policial enumera em suas razões e diversos relatórios que instruem a investigação uma contundente reiteração delitiva contra uma grande extensão de Municípios em todo o Brasil. Destaca, inclusive, que mesmo após a deflagração da primeira fase da operação policial, onde foram apreendidos equipamentos na posse de WILLIAN, houve a identificação de novos golpes aplicados pelo grupo em questão (ID 108602172 - Pág. 32). Inobstante a primariedade dos investigados, tais elementos evidenciam que a custódia cautelar se mostra como único mecanismo apto a salvaguardar a ordem pública e interromper a atividade delitiva praticada pelo grupo, viabilizando-se a completa elucidação dos fatos, completa identificação de todos os Municípios atingidos pela atuação do grupo. Agregue-se a peculiar forma de atuação do grupo, utilização de meios eletrônicos para a prática delitiva, a evidenciar que a soltura destes possibilitará o retorno da prática delitiva e a demonstrar concretamente a insuficiência de meios outros a salvaguardar a ordem pública. Assim, diante das razões expostas nesta decisão, acolho a representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, cujos elementos minudenciados em suas peças adoto também como elementos de convicção neste ato, de forma a DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN EUCLIDES GOMES PEREIRA, filho de Sebastiana de Oliveira Pereira e Pedro Gomes Pereira, nascido em 04/06/1982 (CPF 309.327.068-51), DANIEL LUIS FERREIRA, filho de Joana D’Arc da Mota Ferreira e Celso Luis Ferreira, nascido em 25/11/1979 (CPF 268.850.308-13), RODRIGO WENDEL BATISTA, filho de Patrícia Perla Pereira Batista e Almir Rogério Batista, nascido em 26/09/2000 (CPF 389.459.418-78) e ANA PAULA DA SILVA, filho de Paulo Emídio da Silva e Orminda de Lourdes Antônio da Silva, nascida em 06/06/1978 (CPF 302.188.228-55) [...]" A prisão preventiva dos pacientes foram cumpridas no dia 16/11/2021, consoante comunicação feita a este juízo. A denúncia em desfavor dos denunciados foi recebida no dia 02/12/2021 (ID 110303420). Os denunciados foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. Antes de analisar as teses defensivas apresentadas, foi proferida decisão, no dia 15/03/2022, na qual foi acolhido o pedido de exceção de incompetência, tendo sido declinada a competência em favor de um dos juízos de competência criminal da Comarca de Campinas/SP. Certificou-se nos autos, o envio da Ação Penal (autos n. 0733837-87.2020.8.07.0016) e das medidas cautelares associadas (autos n. 0740196-64.2021.8.07.0001 e 0735095-46.2021.8.07.0001) à Comarca de São Paulo (4a Vara Criminal de Campinas/SP). Após juntada de documentos referente as diligências realizadas, a presente medida cautelar foi associada ao processo principal n. 0733837-2020.8.07.0016 e, posteriormente, arquivada.” A douta Procuradoria de Justiça se manifestou regularmente, Id 41481024, pugnando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Consoante as informações prestadas pelo Juízo Impetrado, logo após o recebimento da denúncia, foi acolhido pedido de exceção de incompetência, que resultou em declínio da competência em favor de um dos Juízos de competência criminal da Comarca de Campinas/SP. Nesse cenário, nos termos do art. 108, §1o, do CPP, cabe ao juízo competente, no caso, da Comarca da Campinas/SP, ratificar, ou não, os atos decisórios anteriores, com eventual impugnação perante o TJSP, dentre eles, a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Assim sendo, a competência do Juízo Impetrado, bem como desse Tribunal de Justiça, se esvaiu diante do declínio de competência realizado após o recebimento da denúncia. Destarte, constatada a incompetência superveniente do TJDFT para processar e julgar o feito, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator